Tribunal: TJPA
Processo: 0813148-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813148-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º
0813148-78.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO.

AGRAVANTE:
MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUÉS.

DEFENSOR PÚBLICO:
AUGUSTO SEIKI KOZU.

Autos em referência: 0006111-95.2016.8.14.0091.

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE DE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO. DECISÃO
AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DESPROVIDO. DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

2.Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar em ofensa ao sistema progressivo ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, como no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

3. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica, nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

4. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da 2ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
,
interposto
por Defensor Público, em favor de
MAICON DOUGLAS DE SOUZA MAUÉS
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nas razões do presente agravo (ID 15670878), alega o Defensor Público que
o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, todavia, por ausência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere, determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Alega que a decisão impôs a utilização do monitoramento eletrônico, sem a existência de qualquer fundamentação para a utilização da medida no caso concreto, e que o uso do equipamento eletrônico não é absoluto, sendo necessário a demonstração da real necessidade e adequação da medida, tratando-se de uma decisão em abstrato.

Ao final, pugna o provimento do recurso, com o fito de demonstrar a ausência de motivação para determinar monitoração eletrônica, pois a Resolução 412/2021 do CNJ, em seu artigo 3º, veda a substituição de regime por outro mais gravoso.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado rechaçou os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do agravo (ID 15670881), asseverando que o teor da Resolução 412/2021 CNJ, não pode prevalecer sobre as regras legislativas que regulamentam o regime aberto.

Os autos foram distribuídos à relatoria deste Juiz Convocado, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
.

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, este manifestou-se pelo conhecimento e “improvimento” do recurso (ID 15987609)
.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução penal.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a reforma da decisão, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do agravante, no cumprimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante. Explico.

Verifico que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da decisão aplicada ao agravante,
como se verifica da simples leitura de seu teor (ID 15670882)
:

(...). DECISÃO

Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 10/10/2022.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios. (...).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...).

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica, cometimento de novo delito ou descumprimento das condições do regime aberto, acarretará na situação de foragido ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar, devendo a SEAP informar este juízo imediatamente sobre a suposta prática de falta grave, ocasião e que este juízo decidirá sobre eventual regressão de regime.

À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado.

Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos.

Retifique-se a Liquidação de Pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária.

Considerando a mudança no regime de cumprimento de pena para o aberto, PROCEDA-SE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NO BNMP. (...).

Como se observa, pela análise dos autos, a decisão atacada possui escorreita fundamentação, sendo o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 115 da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984), e art. 319 do Código de Processo Penal.

Em face do art. 146-B da Lei Federal nº 7.210/1984, é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico, ou seja, é discricionariedade do magistrado da Vara de Execuções Penais definir o uso de tornozeleira eletrônica ao apenado, ora agravante.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, deixando ainda fixados os prazos e termos para a retirada do monitoramento, visando promover a adaptação do apenado/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da pena, não havendo que se falar em excessos de monitoração eletrônica, que a exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente, ou ausência de motivação da decisão agravada.

Ademais, inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.
Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE.

01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJE-PA. Acórdão nº 8073119, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-08, publicado em 2022-02-08).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO: O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA nº 8070161, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, publicado em 2022-02-08)

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNEZELEIRA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, diante da concessão de prisão domiciliar de forma excepcional, além das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais - LEP, impõe-se a necessidade de monitoração eletrônica para o devido acompanhamento da assimilação da terapêutica da pena, prevista no art. 146-B, do mesmo diploma normativo. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Convém ressaltar que a aplicação de monitoração eletrônica aos condenados que se encontram em regime domiciliar, encontra respaldo na letra da lei, especificamente no art. 146-B, da Lei de Execução Penal.

Contudo, face à ausência de casa de Albergado no Estado, destinada a apenados que cumprem pena em regime aberto, deve-se conferir uma interpretação mais ampla ao art. 146-B, da Lei de Execuções Penais, que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que estão a cumprir pena em regime domiciliar.

Diante do exposto,
acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada inalterada, nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024